Tribunal: STF
Processo: HC 248321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josué Hilgenberg, advogado, em 30.10.2024, em benefício de T F S S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 192.876/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente pronunciada, em 5.4.2023, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    Em 17.7.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Irati/PR, na Ação Penal n. 0000961-57.2022.8.16.0095, manteve a custódia cautelar da paciente e de corréu (fls. 18-26, e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0088040-34.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, julgado extinto em 28.9.2023 pelo Relator, Desembargador Miguel Kfouri Neto. A decisão foi confirmada pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 24.11.2023, negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa (Petição Criminal n. 0091544-48.2023.8.16.0000). Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO. RÉ PRONUNCIADA PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM COAUTORIA, DE QUE FOI VÍTIMA O MARIDO. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO HABEAS CORPUS EM QUE ALEGAVA A PRESENÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM WRIT ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O QUADRO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (fl. 10, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná na Petição Criminal n. 0091544-48.2023.8.16.0000 a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 192.876/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.6.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do recurso. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 6.8.2024, no julgamento do agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE PRONUNCIADA PELO ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 61, II, E, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - Quanto a alegação de que é uma mulher extremamente doente e frágil que não coloca em risco a ordem pública, o tribunal a quo manifestou que: ‘O Complexo Médico Penal está adequadamente aparelhado para prestar toda a assistência necessária à acusada, fato já afirmado e reiterado’. Rever tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus.Precedente. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a decisão [de manutenção da prisão preventiva] não considerou o estado da acusada e ora paciente e de sua condição de saúde, onde a fundamentação que se repetiu nos mesmos moldes durante o processo, baseada na gravidade do crime e risco à ordem pública sem analisar o estado de saúde da mesma e que esteve durante oito meses em liberdade para tratamento e nesse período não ocorreu nenhuma falta que colocasse em risco a ordem pública” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma “asseverado inclusive os laudos médicos enviados pelo Complexo Médico Penal sobre alteração do quadro de saúde física e psíquica, com o diagnóstico de doença mental do tipo esquizofrenia” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “a paciente não coloca em risco a ordem pública, e podem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, que são suficientes pois atualmente a paciente possui diagnóstico de esquizofrenia e outras doenças” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no caso da paciente que é mulher, frágil e diagnosticada com Esquizofrenia (CID10 F29), possui proteção especial do Tratado Internacional de Bangkok, do qual o Brasil é signatário” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que, “no caso da paciente, a mesma já tentou suicídio por diversas vezes, e mesmo medicada vem tendo constantes alucinações de agressões por parte de seu marido falecido e assim encontra-se extremamente debilitada e com a saúde tanto física quanto mental agravadas” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que “a gravidade do delito por si só não subsiste como motivo idôneo para manter a segregação cautelar” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, a esta Suprema Corte, requer: considerando que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, porque não há nenhum indício concreto do não cabimento de medidas diversas da prisão, pois não há nenhum risco à ordem pública, seja concedida a ordem em caráter liminar no sentido de que a paciente seja colocado em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, se for o entendimento, por serem suficientes, menos gravosas e adequadas devido as circunstâncias do caso em tela considerando o Tratado Internacional de Bangkok e a Resolução 487 do CNJ visto que a paciente é mulher e foi diagnosticada com doença mental (CID F29), concedendo assim à paciente a ordem de habeas corpus e, que ao final seja ratificada no acórdão decisório” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O juízo da Vara Criminal da comarca de Irati/PR indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela paciente, com os seguintes fundamentos:



    “Como se sabe, a prisão cautelar é aquela decretada no curso das investigações ou da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, com o objetivo de assegurar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Cabe frisar que, em toda e qualquer medida cautelar de natureza pessoal na seara criminal, o cabimento da prisão preventiva está condicionado à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, os quais, no caso concreto, restaram demonstrados quando da decretação da medida. 



    Ademais, os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva devem estar presentes não apenas no momento de sua decretação, como também durante toda a continuidade de sua imposição no curso do processo. 



    No caso concreto, as prisões preventivas dos acusados foram decretadas em 13 de maio de 2022, sob o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), com provas da materialidade e indícios de autoria do crime imputado aos acusados. 



    Segundo consta no boletim de ocorrência n° 2022/474279 (mov. 1.4):



    CONFORME INFORMAÇÃO VIA 190, NA LOCALIDADE DE SERRA DO PIRAPÓ UM CASAL HAVIA SIDO VÍTIMA DE ROUBO, SENDO QUE O MASCULINO ESTAVA MACHUCADO E FOI SOCORRIDO ATE A SANTA CASA DE IRATI E SUA ESPOSA SE ENCONTRAVA NA CASA DOS PAIS NA LOCALIDADE DE GUAMIRIM. COM A EQUIPE NO LOCAL, EM CONTATO COM A SENHORA [T F S S], A MESMA RELATA QUE ELA E SEU MARIDO DE NOME [S S], 41 ANOS, E MAIS SEU FILHO DE NOME [A P S], 09 ANOS, ESTAVAM JANTANDO NA CASA DE SEUS PAIS NA LOCALIDADE DE GUAMIRIM E ACABARAM RETORNANDO A NOITE PARA A CASA NA LOCALIDADE DE PIRAPÓ E QUANDO NA SERRA DO PIRAPÓ HAVIAM ALGUNS GALHOS PESADOS NA ESTRADA E QUANDO SEU MARIDO PAROU O VEÍCULO GM MONTANA, [T F S S] ACABOU DESCENDO DO VEÍCULO PARA RETIRAR ALGUNS DOS GALHOS. QUANDO SE LEVANTOU, NOTOU QUE TINHA UM INDIVÍDUO ENCAPUZADO FAZENDO GESTO PRA ELA ENTREGAR O QUE TINHA, SENDO POUCO DINHEIRO E UM CELULAR DA MARCA SAMSUNG A10 DE NUMERO 999071952, SENDO QUE TAL INDIVÍDUO FEZ GESTO PARA A MESMA E DIZIA SAI DO LOCAL E LEVAR SEU FILHO DE 09 ANOS. SENDO QUE SAIU DO LOCAL E FOI A PÉ ATÉ A CASA DE SEUS PAIS PARA PEDIR SOCORRO. A SENHORA [T F S S] AINDA INFORMOU QUE SEU CUNHADO DE NOME [A] E MAIS SUA IRMÃ DE NOME [T] SE DESLOCARAM ATE ONDE ESTAVA [S S] E O ENCONTRARAM DENTRO DO CARRO TODO MACHUCADO E DESMAIADO, SENDO QUE ACABARAM SOCORRENDO [S S] ATÉ A SANTA CASA DE IRATI E O VEÍCULO MONTANA DE COR BRANCA FICOU NA OFICINA MECÂNICA LOPES, AINDA FOMOS INFORMADOS PELA [T F S S] QUE HAVIA SUMIDO A CARTEIRA, UM CELULAR SAMSUNG, NAO SABENDO A COR E MODELO, E MAIS DINHEIRO NÃO SABENDO O VALOR. FOI REALIZADO UM PATRULHAMENTO SENTIDO PIRAPÓ, NAO LOCALIZADO NENHUM SUSPEITO E LOGO A EQUIPE FOI INFORMADA PELO COPOM QUE A PESSOA DE [S S] HAVIA ENTRADO EM ÓBITO NO HOSPITAL, SENDO ORIENTADO A SENHORA [T F S S] QUANTO AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS. EQUIPE COMPOSTA PELO CB DINO E SD OLIVEIRA DESLOCOU ATÉ A SANTA CASA DE IRATI ONDE EM CONTATO COM A PESSOA DE FELIPE VICENTIM, ENFERMEIRO, O QUAL RELATOU QUE A VITIMA [S S] CHEGOU NO HOSPITAL JÁ SEM VIDA E INFORMADO QUE TEVE ALGUMAS PERFURAÇOES POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO, SENDO DOIS TIROS NA CABEÇA, UM TIRO NO PESCOÇO, UM TIRO NO ANTE BRAÇO DIREITO E UM TIRO NO OMBRO DIREITO E QUE RELATOU A EQUIPE QUE O MEDICO DE PLANTAO É O DOUTOR ALVARO ARIEL GOMEZ. FOI ENTRADO CONTATO COM O INVESTIGADOR HORACIO BELO CLEMENTE DE SOUZA INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL DE IRATI RG 3.731.979 A RESPEITO DO VEÍCULO GM/MONTANA DE COR BRANCA DE PLACA AXN-4134 DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA [S S] SE HAVIA NECESSIDADE DE ENCAMINHAR TAL VEÍCULO ATÉ A 41 DRP, O QUAL FOI CONFIRMADO PELO INVESTIGADOR PARA QUE FIZESSE A ENTREGA DO VEÍCULO ATÉ A DELEGACIA, SENDO ASSIM O VEICULO GM/MONTANA DE PLACA AXN-4134 ENTREGUE À POLICIA CIVIL PARA PROCEDIMENTOS DE POLICIA JUDICIARIA. O VEÍCULO APRESENTAVA VIDRO LADO MOTORISTA QUEBRADO E COM MANCHAS DE SANGUE E TAMBEM AVERIGUADO BASTANTE SANGUE NA PARTE INTERNA DA PORTA DO LADO DO MOTORISTA.



    O laudo de exame de necropsia n° 44.785/2022 confirma que a morte da vítima [S S] decorreu de ‘traumatismo crânio encefálico e hemorragia aguda’, produzidas por ‘Instrumento Pérfuro-contundente’ (mov. 1.11). 



    A suposta vítima, ora acusada, [T F S S], ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, declarou que:



    ‘Relata a declarante que na data de 07/05/2022, sábado, jantou na casa de sua mãe como era de costume; que por volta das 19h40 decidiram ir embora; que por volta das 20h, na estrada que leva da casa da mãe até a residência da declarante, localizado na serra do Pirapó, a qual fica aproximadamente 2km da casa da noticiante, havia um pedaço de madeira, o qual impedia a passagem; que seu marido [S S] dirigia o veículo montana; que [S S] pediu para que a declarante retirasse o objeto do caminho; que a declarante desceu, que seu filho estava no seu colo, pois a montana tem apenas 02 lugares; que seu filho ficou no carro; que a noticiante ao mover o objeto da pista percebeu que havia uma pessoa no lado do passageiro do carro, próximo ao seu filho; que ela estava a aproximadamente 3 metros do carro, retirando o objeto; que pediu pelo amor de deus para que não fizesse nada para seu filho; que a pessoa disse apenas ‘dá’ e que não estava armado, mas apenas apontava para a declarante; que essa pessoa estava de capuz; que ela acredita ser um homem; que não conseguiu identificar a pessoa; que deu 15 reais, o celular da declarante, um samsung modelo J10 ou A10, avaliado em aproximadamente R$ 1500,00, comprado anos atrás, (42 999071952) e sua bolsa, a qual custou R$ 50,00; que essa pessoa apontou para seu filho e fez sinal de ‘sair’; que pegou na mão do filho, tentando acalmá-lo, e saiu de perto do carro; que seu marido não falou nada nesses momentos; que ao marido a pessoa nada disse; que uma outra pessoa, de moto, usando balaclava, igual à pessoa que foi até o carro, gritou que ‘era picareta’, e ‘tinha dinheiro’, que ‘vendia fumo’; que ela acredita ser alguém conhecido, tanto pela voz disfarçada como pelas falas que ouviu, dizendo sobre o mesmo ser picareta (quem negocia fumo); que só percebeu que essa pessoa de moto estava no local quando ela gritou, a aproximadamente 20 metros do carro; que a luz da caminhonete não iluminou a moto; que estava escuro; que a mesma não viu arma alguma; que a moto estava com a luz apagada; que se afastou do veículo, com o filho; que foi em direção a casa de sua mãe, para ‘baixo’ da estrada; que passou pela casa da irmã, mas não quis para no local pois queria sua mãe; que decidiu caminhar mais aproximadamente 200 metros e chegou à casa da mãe; que tocou a campainha e sua mãe a recolheu; que ela contou a história para sua mãe; que ligaram para sua irmã [T] e seu cunhado [A] para ‘socorrer’ seu marido; que sua irmã e o cunhado saíram após cerca de 5 a 10 minutos depois que a declarante chegou e encontraram seu marido desmaiado e com um corte na cabeça; que levaram seu marido para Irati no carro de seu cunhado; que a montana ficou no local até posteriormente ser retirado por seu cunhado; que a declarante ficou na casa da mãe; que ficou no local devido ao fato de estar com o filho; que sua mãe estava sozinha em casa no momento em que ela chegou; que não ouviu nenhum disparo ou barulho quando estava indo em direção a casa da mãe; que não sabia o quanto o marido tinha de dinheiro, sempre pedia dinheiro para ele quando necessitava; que não tem acesso a conta bancária e não tem conta conjunta; que ela não tem conta bancária; que não abriu ou leu mensagens no whatsapp; que não foi levado o celular de seu marido, o qual foi entregue na delegacia de polícia civil pela declarante; que nada mais foi levado que ela tenha conhecimento; que a pessoa de [L R], sobrinho do falecido, disse a noticiante que na caminhonete havia uma pasta preta, a qual continha cheques de pagamentos de fumo (não sabe se eram cheques da vítima ou de terceiros); que ela não sabia da existência dessa pasta preta; que [S S] não tinha desafetos mas sempre ‘saía’, chegava tarde, 22, 23h; que trabalhava o dia inteiro e saía de casa por volta das 07h30m da manhã; que não sabe se ele ficava no bar ou outro local; que o mesmo não contava onde ficava; que todos os dias dormia em casa; que dizia que ia ‘jantar’ na casa de amigos; que o amigo mais próximo é a pessoa de [L V], residencia em Governador Ribas; que a mesma somente o via a noite, praticamente, quando o mesmo chegava; que durante o dia nunca sabia onde o mesmo estava; que [L R] trabalhava com [S S]; que não era alcoólatra, mas bebia socialmente; que algum tempo atrás viu no celular do marido que o mesmo combinou de ir ao motel; que nessas mensagens dizia que ‘eu cobro caro’; que não ‘300, 500 reais’; que ‘faço coisas que sua mulher não faz; que viu essas mensagens faz aproximadamente 03 anos atrás; que nos dias que viu essas mensagens ficou com raiva mas que não perdurou; que apesar disso o relacionamento dos dois não era bom, pois [S S] ficava bravo quando a mesma não queria ter relação sexual com ela; que a mesma foi agredida, teve seu pescoço apertado, que uma vez levou um soco no nariz, por [S S] algumas vezes devido a esse fato; que nunca buscou ajuda policial; que não fez nada em relação aos fatos pois sua família a reprimiria, igual havia acontecido com sua irmã quando a mesma se separou; que essas agressões aconteceram cerca de 03 anos atrás; que o mesmo mandava que a declarante pegasse suas coisas e fosse embora da casa, recentemente; que aproximadamente 02 meses atrás o mesmo a pegou pelo pescoço, motivado pela mesma não ter tido relações com [S S]; que o mesmo reclamava muito de tudo; que o mesmo dizia que ela tinha outra pessoa devido ao fato dela não querer relações; que seu filho pedia para ir embora, pois via a mesma sendo agredida e humilhada; que declarante aguentou essas agressões, as quais não ocorriam todo dia, pois não acreditava na justiça e na polícia; que o relacionamento era bom mas piorou nos últimos anos; que ela aguentou pelos filhos; que o mesmo não era um pai presente; que quando a mesma pedia algo para o filho, como objetos pessoais, roupas, a mesma ouvia de [S S] que ‘já sabe né’ que isso significava que a mesma necessitaria ter relações com o mesmo para ‘pagar’; que apesar disso tinha relações sexuais por vontade própria, também; que todos os sábados jantavam na casa de sua mãe; que durante a semana a mesma não saía de casa, somente para afazeres cotidianos; que a mesma dirige mas não tem habilitação; que não tem amigas; que não tem hobbies; que [S S] não deixou a mesma terminar sua habilitação veicular; que seu pai não estava na casa no dia dos fatos, apenas sua mãe, pois o mesmo é caminhoneiro e estava em viajem; que a única coisa que percebeu dos autores no dia dos fatos é que um deles tinha aproximadamente 1,90 e era grande, talvez gordo; que achou a carteira de [S S] na montana, posteriormente; que os objetos levados foram apenas os acima citados; que [S S] nunca relatou ter sido ameaçado; que levou aproximadamente 10 a 15 minutos do local do crime até a casa de sua mãe, caminhando, a pé, com seu filho; que a distância da casa de sua mãe até o local do crime é aproximadamente 2 km; que da casa da mãe da declarante até a própria casa é aproximadamente 07km; Que a declarante desconhece se [S S] tinha arma de fogo; nada mais tem a relatar; Nada mais disse e nem lhe foi perguntado’



    Após a instauração do inquérito policial, o acusado [C] se apresentou espontaneamente à autoridade policial. 



    Ouvido na condição de declarante, o acusado [C] confessou a autoria do crime e relatou os detalhes da empreitada criminosa que resultou na morte de [S S], os quais condizem apenas parcialmente com o depoimento prestado por [T F S S] e com o relato trazido no boletim de ocorrência (mov. 1.10). 



    Contudo, ao ser ouvido em interrogatório (mov. 10.3), [C] reiterou a confissão, conquanto aduzindo que o plano inicial era matar [S S] para ficar com a sua mulher, [T F S S], que teria concordado com ele e ainda fornecido informações do horário em que a família passaria pelo local da execução do crime. 



    Em outras palavras, se extraem indícios de que [C] juntamente com sua amante [T F S S], premeditou e colaborou para a execução do crime contra [S S], marido da acusada. 



    Assim, considerando a gravidade em concreto da conduta supostamente praticada e a possibilidade de reiteração criminosa, não há que se falar em concessão de liberdade provisória, ainda que cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 



    Por fim, registre-se que as condições pessoais dos acusados não lhes atribuem, por si só, o direito subjetivo à liberdade provisória, sendo necessário verificar se outros fatores não recomendam a aplicação ou a manutenção da custódia preventiva – tal como ocorre no caso concreto, como acima mencionado. 



    Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: (...)



    3. Ante o exposto, MANTENHO, por ora, a custódia cautelar dos acusados” (fls. 19-25, e-doc. 4).



    8. A decisão do juízo de primeiro grau foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Miguel Kfouri Neto:



    “Não vislumbro razão para alterar a decisão recorrida. 



    Com efeito, trata-se, aqui, de reiteração de pedidos já formulados em favor da paciente em ‘habeas corpus’ anteriores (HC 0033622- 83.2022.8.16.0000, j. em 24.06.2022; HC 0040309-76.2022.8.16.0000, j. em 22.07.2022; HC 0040149-17.2023.8.16.0000, j. em 14.07.2023), o último deles julgado em julho do corrente ano, contendo a seguinte ementa, verbis:



    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM COAUTORIA, DE QUE FOI VÍTIMA O MARIDO DA PACIENTE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR.INDEFERIMENTO PELO JUÍZO ‘A QUO’. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. AUTORIDADE APONTADA COATORA QUE TEM SE MOSTRADO DILIGENTE COM A SITUAÇÃO DE SAÚDE DA RÉ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE ‘OBSTACULIZA O ESGOTAMENTO DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ APENAS PELO DECURSO DE TEMPO’. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA’ (...). 



    Pelo visto, o Impetrante, agora, deixa de enfatizar questões relativas à saúde física da paciente, para alegar distúrbios psíquicos. 



    O Complexo Médico Penal está adequadamente aparelhado para prestar toda a assistência necessária à acusada, fato já afirmado e reiterado. 



    Também nas decisões anteriores esta Corte analisou, minudentemente, a presença, no caso, dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 



    Em que pese a tentativa de o impetrante tentar reabrir a discussão a respeito dos pressupostos que autorizam a decretação – e manutenção - da medida extrema, não trouxe elementos novos aptos a afastarem as conclusões já externadas pela Câmara. 



    Não há fato novo capaz de modificar o quadro prisional.



      Eventual falha no deslocamento da paciente para consultas deverá ser tratada pela defesa da paciente perante o douto juiz singular, e não serve para infirmar os pressupostos da prisão cautelar.



    Permanece, no caso, a necessidade de manutenção da custódia preventiva da paciente, notadamente, para garantia da ordem pública.



    Demais disso, já julgado o recurso em sentido estrito, interposto pelos réus (j. em 14.09.2023), avizinha-se o julgamento pelo Plenário do Júri. 



    Por outro lado, da decisão proferida pelo douto juiz singular que manteve a prisão preventiva da paciente (AP, mov. 357.1), não se permite vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de direito. Não se constata nenhum desvio procedimental, arbitrariedade ou ocorrência análoga, que, igualmente, seja passível de correção pela via eleita. 



    Conforme jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ‘(...) 3. A fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, mas apenas o reconhecimento da manutenção do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação. Precedente. A cada ciclo de revisão, o Poder Judiciário deve avaliar (i) se, mantido o quadro fático intacto, a prisão tornou-se excessivamente longa; ou (ii) se, alterado o quadro fático subjacente, ela se tornou desnecessária, situação em que deve ser revogada, independentemente de sua duração (...)’ (AgRg na APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 10/05/2021). No mesmo sentido: STJ, QO no PePrPr 4/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/06/2021, DJe 22/06/2021. 



    Sobre o tema: (...)



    Assim, quer por se tratar de reiteração de matéria já apreciada pela Câmara, e por não se evidenciar qualquer ilegalidade manifesta na decisão proferida pelo juízo a quo, indeferi o processamento do habeas corpus, julgando-o extinto. 



    Não vislumbro qualquer razão para modificar o entendimento externado por este Relator. 



    Havendo óbice, no caso, ao conhecimento do writ, mantenho a decisão que indeferiu o processamento do habeas corpus impetrado em favor da ora agravante” (fls. 11-13, e-doc. 5).



    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, apresentado pela defesa da paciente, com a seguinte fundamentação: 



    “Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos. 



    Quanto a alegação de que é uma mulher extremamente doente e frágil que não coloca em risco a ordem pública, o tribunal a quo manifestou que: ‘O Complexo Médico Penal está adequadamente aparelhado para prestar toda a assistência necessária à acusada, fato já afirmado e reiterado’. 



    Rever tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 2).



    10. A questão referente à manutenção dos requisitos da custódia cautelar da paciente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, em que a paciente e seu companheiro, corréu, teriam premeditado e colaborado “para a execução do crime contra [S S]”, marido da paciente. 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paci